Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ANA BEATRIZ SOUSA MALTA em desfavor da ora agravante. Eis a parte dispositiva da decisão agravada, “in verbis”: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora MAVENCLAD 10mg, conforme receituário médico, o que representa o custeio de 28 (vinte e oito) comprimidos, ou enquanto durar o tratamento de esclerose múltipla da autora, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora.”. A ré interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para a concessão do provimento liminar, uma vez que não há previsão legal e contratual para o fornecimento do mencionado medicamento, conforme dispõem o art. artigo 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98; a Resolução Normativa – RN n. 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e a Diretriz de Utilização da ANS – DUT n. 65. A agravante asseverou que o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se posicionou acerca do caráter taxativo do rol da ANS, para fins de cobertura de fornecimento de medicamentos. Em seguida, passou a discorrer sobre o valor da multa diária. Ao final, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, “eximindo-a de qualquer penalidade imposta”. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, segundo informado pela própria agravante, a decisão recorrida foi devidamente cumprida, razão pela qual carece de interesse recursal, na modalidade utilidade, quanto à multa diária. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para fins de antecipação da tutela recursal, porquanto a fundamentação recursal não conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ao contrário do que defende a agravante, esta Relatoria comunga do entendimento de que o rol de medicamentos constante nas normas da ANS não encerra uma lista taxativo, capaz de se sobrepor à prescrição médica. Conforme bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, “é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, sendo, no caso, o único tratamento que restou para seu caso, considerando a agressividade da doença, sob pena de negar vigência ao contrato entre si firmado.”. Deveras, as hipóteses listadas nas resoluções normativas da ANS não podem encerrar um rol exaustivo, notadamente diante de seu caráter restritivo, que impediria o tratamento considerado mais indicado pelo médico que assiste ao paciente. Alinhado a este entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1002710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”. No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não exaustiva dos tratamentos elencados nas normas da ANS, consoante se vê do seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destarte, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento, sobretudo diante do relatório médico que pontua que o fármaco é “a melhor alterativa terapêutica para o paciente”, considerando, ainda, a “relação de custo efetividade, qualidade de vida e custos anual de tratamento sustentam a preferência por esta droga”. Por fim, impende assinalar que a cognição do presente recurso está limitada à presença dos requisitos para o deferimento do provimento provisório vindicado nos autos de origem, os quais foram preenchidos, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator